Tribunal: TJDFT
Processo: 0721324-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência requer o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Mantém-se o valor dos alimentos fixados provisoriamente pelo juízo a quo quando as alegações do autor não conferem um juízo de probabilidade da desnecessidade da pensão alimentar, exigindo a formação do contraditório e instrução do processo para a melhor análise do pedido de redução da prestação alimentícia.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.